Tribunal: TJMT
Processo: 1018817-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018817-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAIRO LTDA - CNPJ: 00.347.117/0001-46 (AGRAVANTE), F 1 AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 04.746.029/0001-78 (AGRAVADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EQUÍVOCO NA PENHORA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM TEMPO E MODO OPORTUNOS - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL - MATÉRIA TRATADA EM DECISÃO ANTERIOR À AGRAVADA - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 886 DO CPC E CONSTRIÇÕES PRECEDENTES -
ANÁLISE NÃO EFETUADA EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Quando o executado não argui em tempo e modo oportunos o equívoco da penhora sobre área maior do que a indicada pelo credor, opera-se a preclusão sobre a matéria (art. 507 do CPC). O mesmo se aplica à alegação de necessidade de reavaliação se já foi tratada em decisão anterior à agravada.

É vedado ao Tribunal analisar questões não abordadas na decisão recorrida, visto que essa análise implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de suspensão do leilão.

A agravante alega que o Edital n. 007/2019 não atende aos requisitos estabelecidos no art. 886 do CPC.

Aduz que foi penhorada a área com matrícula no. 34.945 do Registro de Imóveis do 5o Ofício, com 450m2, avaliada em R$110.00,00, enquanto no Edital de Leilão consta que foi o de no. 55.620. Justifica que isso ocorreu porque o oficial de justiça anotou que esse seria o “número atual da matrícula”.

Afirma que, além de não ser o “novo registro”, não se trata da mesma área, visto que a de no. 55.620 possui 1.350,00m2 em virtude da união com outras duas menores (matrículas n. 34.945 e 34.502).

Argumenta que, por consequência, a de matrícula n. 55.620 não pode ser avaliada em R$110.000,00, pois muito aquém do real valor venal.

Acrescenta que em Execução diversa a avaliação desse mesmo imóvel (no. 55.620) foi de R$530.000,00.

Defende a aplicação do inciso II do art. 873 do CPC para que outra seja realizada.

Diz que no Edital também não foi mencionado que constam na matrícula
registros de penhora e direito real de garantia em outros processos de execução (R.2/55620, R.5/34945 e AV6/55.620)
.

Por entender cumpridas as exigências necessárias, pleiteia a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 28296952).

Contraminuta apresentada (ID no. 32723984).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido suspensão do leilão marcado para 28/11/2019, em primeira praça, e 05/12/2019 em segunda.

Aduz que o preço de
R$110.000,00 é vil se considerado que possui 1.350,00m2, matrícula 55.620; e que o bem penhorado é de apenas 450m2, matrícula 34.945. Contudo, no inteiro teor dessa primeira inscrição cartorária é possível verificar que o registro da penhora em favor da agravada foi efetuado em 07/05/2010 (ID no. 27753492).

E mais, a própria agravante informa que ela é resultado da fusão entre a 34.945 e a 34.502. Assim, é inegável que desde 2010 tinha conhecimento da constrição judicial do bem com área maior.

Apresentou sua Impugnação à Penhora, que foi rejeitada em 26/06/2018 (fls. 31/33 do ID no. 27753484) e já pediu a reavaliação (art. 873, inciso II, do CPC), indeferida no
decisum
de 1o/10/2019.

Portanto, teve tempo e modo oportunos para se insurgir contra a conclusão do juízo de origem sobre essas matérias, operando-se então a preclusão (art. 507 do CPC).

A
ponta também a falta de
requisitos do art. 886 do CPC e a existência do registro de outras penhoras, anteriores à que beneficia a agravada
. No entanto, essa discussão não integra a decisão recorrida, por conseguinte não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo cuidando-se de questão de ordem pública.

Para ilustrar:

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
(...) QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO –
SUPRESSÃO

DE
INSTÂNCIA

(...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1.
O recurso de
agravo
de
instrumento

deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de
supressão
de
instância
.
É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira
instância
, não podendo se admitir sua análise em sede de
agravo
de
instrumento
, por ofensa ao princípio do
duplo

grau
de
jurisdição
. (...)
(AI no. 155784/2015, 2a Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 09/03/2016, DJe de 15/03/2016, sem destaques no original).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...)
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE (...).
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.
(AI 95947/2015, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 28/10/2015, DJe de 05/11/2015, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. - PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. CONFIGURADA
.
Considerando que a irresignação contra a decisão que indeferiu a expedição de alvará ocorreu de forma extemporânea, impõe-se admitir que operada a preclusão, uma vez que transcorrido o momento processual adequado para que a parte se manifestasse a respeito
. (...) AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento no. 70061698809, 6a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Luís Augusto Coelho Braga, julgado em 18/09/2014, DJ de 26/09/2014, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE VISAM A REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO - ACOLHIMENTO
.
No caso em apreço, constatando-se que o recurso apresentado tem por objetivo reformar decisão anterior proferida pelo magistrado, que não foi rebatida no tempo e modo devidos, não se conhece do agravo de instrumento, posto que, conforme arts. 183 e 473, do Código de Processo Civil, a parte não tem o direito de praticar, novamente, ato processual não realizado na oportunidade legal
.
(AI no. 10024112863196001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. João Cancio, julgado em 15/09/2015, publicado em 15/09/2015) (sem
grifos
no original).

O fato é que a agravante apenas apresentou seus argumentos de defesa, já apreciados antes pelo juízo de origem e que não bastam para amparar a suspensão ou o cancelamento do ato de alienação judicial.

Posto isso,
conheço
parcialmente do Recurso e nesse ponto
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020